Tribunal: TJSP
Processo: 1005891-12.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos – RSD - Exercício de 2018 – Município de São Caetano do Sul – Parcial provimento em primeiro grau - Lançamento da aludida taxa, em nome do condomínio, juntamente com a tarifa de fornecimento de água - Impossibilidade - Alegação de que a tarifa de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos – RSD - Exercício de 2018 – Município de São Caetano do Sul – Parcial provimento em primeiro grau - Lançamento da aludida taxa, em nome do condomínio, juntamente com a tarifa de fornecimento de água - Impossibilidade - Alegação de que a tarifa de água é única para o condomínio, e que tal deve realizar idêntico procedimento de rateio em relação à tributação em testilha, não se sustenta, dado o regime jurídico distinto aplicável a cada uma das cobranças - Ausência de previsão legal que transfira o dever tributário ou confira a responsabilidade de retenção de valores ao condomínio - Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos – Apelo improvido.